Tribunal: TJBA
Processo: 8018380-12.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8018380-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS RODRIGO ALVES DA SILVA e outros (3) Advogado(s): ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ANA LIDIA ABBADE DOS REIS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO. IMPETRAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA E PELA PRECLUSÃO. AÇÃO REVISIONAL MANEJADA E NÃO CONHECIDA. MATÉRIA SUBMETIDA AO STJ NO HC Nº 895465/BA, QUE NÃO FOI CONHECIDO POR SE TRATAR DE SUBSTITUTIVO DE RECURSO LEGALMENTE PREVISTO. INCORRETA INDICAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ORDEM NÃO CONHECIDA, COM ESTEIO NO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado com trânsito em julgado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e uso de documento falso, buscando o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual, tese já afastada em primeiro grau, não impugnada em sede de apelação e objeto de Revisão Criminal não conhecida. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal para rediscutir matéria acobertada pela coisa julgada e pela preclusão; (ii) analisar se a incorreta indicação da autoridade coatora constitui óbice ao conhecimento do writ; (iii) verificar a existência de ilegalidade manifesta na decisão que firmou a competência da Justiça Estadual, a ponto de autorizar a superação excepcional dos óbices processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O habeas corpus não se presta a substituir recurso próprio ou a ação de revisão criminal, notadamente quando a pretensão se volta contra decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica e ao sistema recursal, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 4. A matéria não suscitada no momento oportuno, como a alegação de incompetência não arguida em sede de apelação, é alcançada pela preclusão, o que impede sua posterior rediscussão na via estreita do habeas corpus. 5. A incorreta indicação da autoridade coatora constitui vício insanável que obsta o conhecimento da ordem, uma vez que, após o julgamento do recurso de apelação, o acórdão proferido substitui a sentença de primeiro grau, passando o órgão colegiado a ser a autoridade a quem se deve imputar eventual constrangimento ilegal. 6. Não se configura ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que afasta a competência da Justiça Federal, com base na Súmula 546 do STJ, quando fundamentada na atuação atípica e acessória de agentes federais em apoio a uma operação do Ministério Público Estadual, sem demonstração de lesão direta a bens, serviços ou interesses da União. 7. O simples inconformismo da defesa com o desfecho da ação penal e com a interpretação jurídica adotada nas instâncias ordinárias não se confunde com constrangimento ilegal, sendo vedado transformar o habeas corpus em instrumento de reexame amplo da legalidade da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE: Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não é admissível como sucedâneo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado, salvo em situações excepcionalíssimas de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. 2. A indicação do juízo de primeiro grau como autoridade coatora, após o julgamento de recurso de apelação, constitui erro grosseiro que impede o conhecimento do writ, em razão do efeito substitutivo do acórdão. 3. A ausência de impugnação de matéria em recurso de apelação acarreta sua preclusão, inviabilizando a posterior análise em habeas corpus, a menos que se demonstre, de plano, a existência de nulidade absoluta e flagrante. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 705550 SP, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, T5 - QUINTA TURMA, DJe 11/09/2024; STJ - AgRg no HC: 906352 SC, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, DJe 08/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº. 8018380-12.2026.8.05.0000, contra ato oriundo da comarca de Itabuna/BA, tendo como impetrantes os béis. ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS, JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS e ANA LIDIA ABBADE DOS REIS e como paciente, CARLOS RODRIGO ALVES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER a ordem. Salvador, .